Tribunal: CARF
Processo: 13749.000032/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.000032/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.032 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
ALBERTO LUIZ GALVAO COIMBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. CONDIÇÕES.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 7/10), lavrada em
09/11/2009, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000032/2010-93
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.032 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000032/2010-93

procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2009, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 9.307,82.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
1. Em relação à omissão do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
os rendimentos são isentos por se tratar de proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão de portador de moléstia grave;
Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento;
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-21.808 (e-fls. 29/31), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA PERCEBIDOS
PELOS PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE
A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria é assegurada
pela Lei n° 7.713, de 1988, art. 6° inciso XIV, atualizado pelo art. 47 da Lei n° 9.250,
de 1995, e combinado com o artigo 30, § 1° da Lei n° 9.250, de 1995, in verbis:
...
O artigo 30 da Lei n° 9.250, de 1995 especificou a forma como deve ser
comprovada a moléstia, requisito essencial para comprovação da isenção:
Portanto, a lei 7.713/88 impõe dois requisitos para que os rendimentos sejam
considerados isentos:
1. Que os rendimentos sejam de proventos de aposentadoria ou reforma ou
pensão;
2. a doença esteja dentro do rol especificado no inciso XIV, artigo 6°.
O interessado não trouxe aos autos O laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, como, por exemplo, o serviço médico do Instituto Nacional do Seguro Social.
Trouxe apenas uma correspondência da Agência da Previdência Social de
Teresópolis/RJ relativo ao processo 35330.000758/2009-37 onde a Gerente Substituta
da APS de Teresópolis Sidnea Maria da Cruz informa que o segurado apresenta a
patologia CID10-C50.
Não obstante a informação apresentada, tal documento não substitui O laudo
pericial que deve constar dos autos para que O interessado comprove que faz jus à
isenção.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.032 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000032/2010-93

Além disso, o próprio INSS informou em DIRF que os rendimentos são
tributáveis.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
35), solicitando a desconsideração de declaração retificadora entregue.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos do Instituto Nacional do
Seguro Social, CNPJ no 29.979.036/0001-40, no valor de R$ 9.307,82.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Em síntese, o requerente informa que ao fazer a retificadora de sua DIRPF deixou
de informar os valores recebidos do INSS, por entender que estes rendimentos estavam isentos
em função de ser portador de moléstia grave, conforme laudo anexado.
Apresenta o recolhimento do IRPF, feito de acordo com a sua declaração original
e, pelo exposto, solicita a desconsideração da retificadora e o cancelamento do débito.
Da Declaração Retificadora
Com efeito, vemos que o recorrente argumenta que incorreu em erro de fato ao
apresentar a sua declaração retificadora omitindo os valores acima, situação que motivou o
regular lançamento de oficio.
Acontece que, para efeitos tributários, a declaração retificadora tem a mesma
natureza da originalmente apresentada substituindo-a integralmente, conforme insculpido na
MP no 2.189-49/2001, art. 18 e na IN SRF no 15/2001, art. 54, § 1o, I, in verbis:
MP no 2.189-49/2001
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.032 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000032/2010-93

Art.18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza
da declaração originariamente apresentada, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
IN SRF no 15/2001
Art. 54. O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual pode
retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de nova declaração,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente;
Em outras palavras, as informações prestadas em declarações anteriores perdem
sua validade face às informações prestadas em declaração retificadora, uma vez que foram
substituídas, ou seja, canceladas por esta.
Desta forma, não é possível acatar a solicitação do recorrente.
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Quanto aos seus argumentos de ser portador de moléstia grave e, por isso, fazer
jus à isenção prevista nos inciso XIV, do artigo 6o, da Lei no 7.713/88, vemos que o julgamento
anterior (e-fls. 31) manteve a omissão de rendimentos pelos seguintes motivos:
O interessado não trouxe aos autos o laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, como, por exemplo, o serviço médico do Instituto Nacional do Seguro Social.
Trouxe apenas uma correspondência da Agência da Previdência Social de
Teresópolis/RJ relativo ao processo 35330.000758/2009-37 onde a Gerente Substituta
da APS de Teresópolis Sidnea Maria da Cruz informa que o segurado apresenta a
patologia CID10-C50.
Bem, como citado anteriormente, a base legal para isenção do imposto de renda
sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão estão no inciso XIV e XXI, do artigo 6o,
da Lei 7.713/88,in verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.032 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000032/2010-93

XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
A matéria também é tratada pelo inciso XXXIII, do artigo 39, do Decreto
3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos rendimentos
recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que a moléstia
conste do rol do texto legal e seja comprovada por laudo médico pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.032 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000032/2010-93

O interessado apresentou a seguinte documentação de interesse desta lide, a fim
de comprovar suas alegações: i) Ofício do INSS (e-fls. 13); ii) Cópias de DIRPF (e-fls. 42/52);
iii) Apostila (e-fls. 58); e iv) Laudo Médico Pericial (e-fls. 59).
Da análise do Laudo Médico Pericial, pode-se verificar que o mesmo atende aos
requisitos legais e que a moléstia apresentada pelo contribuinte (cegueira) está contemplada no
rol da legislação isentiva, informando, ainda, que o início daquela condição é o mês de
novembro de 2004, mês da emissão do laudo, datado de 11/11/2004.
Da mesma forma, entendo que não há dúvidas quanto à natureza dos rendimentos
(aposentadoria) recebidos do INSS no valor de R$ 9.307,82, durante o ano-calendário de 2008.
Assim, voto pela exoneração integral desta notificação de lançamento..
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital